Tribunal: STF
Processo: AI 776830
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI DECRETO-LEI 491/1969. REVOGAÇÃO. ART. 41 DO ADCT. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. BENEFÍCIO QUE DEIXOU DE VIGORAR SOMENTE EM 05.10.1990. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NA ORIGEM QUE SE LIMITA A CITAR PRECEDENTE DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, além disso, é indispensável a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão referente a questão constitucional previamente levantada, o que não ocorreu na espécie.



    2. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. O Crédito-Prêmio do IPI instituído pelo Decreto-Lei 491/69 vigorou até 05.10.1990, uma vez que, nos termos do art. 41, § 1º, do ADCT, o benefício não foi confirmado por lei superveniente no interstício de dois anos. Precedente do Plenário desta Suprema Corte com repercussão geral reconhecida: RE 561.485, da Relatoria do E. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27.11.2009.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI – DECRETOS-LEIS Ns. 1.724/79, 1.722/79 E 1.658/79 – CARÊNCIA DE AÇÃO – RESOUÇÃO CIEX N. 02/79 – PRESCRIÇÃO – FORMA DE DEVOLUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CORREÇÃO CAMBIAL – JUROS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA. 1. Inexistência de carência de ação, porque busca a empresa recuperar o que perdeu por força de uma espúria legislação. 2. Ocorrência da prescrição quinquenal. 3. Declarada a inconstitucionalidade do Decreto-lei n. 1.724/79, deve-se aplicar à hipótese a legislação que veio a prevalecer como constitucional. 4. Inaplicabilidade dos Decretos-leis n. 1.722/79 e 1.658/79, aos quais se reportou o Decreto-lei n. 1.724/79 – Precedentes desta Corte. 5. Aplicação da alíquota prevista na Resolução CIEX n. 02/79. 6. Determinação para efetuar-se a conversão dos valores do crédito-prêmio em moeda nacional. 7. A devolução do crédito do IPI, segundo o Decreto n. 64.833/69, far-se-á por compensação com o IPI e depois com outros tributos federais, podendo, ainda, se sobejar, ser devolvido via precatório. 8. Juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, por expressa determinação do CTN. 9. Ocorrência da sucumbência recíproca. 10. Recursos improvidos.”



    5. Agravo regimental desprovido.